Tribunal: STF
Processo: RE 84662
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
- Mutuo. Taxa remuneratória do serviços.
- Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de que, desde o advento da lei 4.595/64, os percentuais de juros, descontos, comissões, taxas remuneratórias de serviços e outras modalidades de remuneração de operações e serviços dos estabelecimentos bancários e financeiros não estão sujeitos aos limites fixados pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33):
Recurso extraordinário conhecido e provido.